Tribunal: TJDFT
Processo: 0731933-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. TEMA N. 425/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela autora contra decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário diante do enquadramento da hipótese na tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 425.
II. Em suas razões recursais, a agravante, professora da educação básica do Distrito Federal, sustenta inaplicabilidade do Tema n. 425/STF e pugna pelo processamento do apelo extremo. Aduz que, no caso em tela, “a controvérsia afeta não apenas os professores do Distrito Federal, mas também potencialmente todos os servidores públicos da educação em todo o país”, o que demonstraria a repercussão geral da matéria. Discorre sobre o princípio da boa-fé, irrepetibilidade da verba alimentar e suposta incongruência entre a jurisprudência das turmas recursais.
III. O Código de Processo Civil prevê que o cabimento de agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, em face da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Recurso próprio e tempestivo. Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões (certidão de ID 73534794).
IV. Sem razão a agravante. O Tema n. 425/STF trata da restituição de verbas de natureza alimentar pagas indevidamente pela Administração Pública a beneficiário de boa-fé, e a tese fixada foi a seguinte: “A questão do dever de restituir valores de natureza alimentar, pagas indevidamente pela Administração Pública a beneficiário de boa-fé tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. Confira-se a respectiva ementa: “Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Valores pagos indevidamente. Administração pública. Restituição. Beneficiário de boa-fé. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o dever de o beneficiário de boa-fé restituir aos cofres públicos os valores que lhe foram pagos indevidamente pela administração pública, versa sobre tema infraconstitucional.” (AI 841473 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 16-06-2011, DJe-168 DIVULG 31-08-2011 PUBLIC 01-09-2011 EMENT VOL-02578-02 PP-00206).
V. O caso dos autos se enquadra na hipótese do Tema apontado, cuja ausência de repercussão geral foi reconhecida pelo STF, impedindo o processamento do apelo extremo. Por oportuno, colaciona-se os itens 2 e 5 do acórdão n. 1931141, proferido pela Segunda Turma Recursal: “2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação do réu na obrigação de não fazer consistente em se abster de efetuar descontos em seus rendimentos, referentes à reposição ao Erário de Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) ou que inclua seu nome em dívida ativa; a declaração de nulidade de todo e qualquer ato administrativo que tenha determinado o ressarcimento ao Erário referente ao recebimento da GAA. Informou que é professora de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal-SEE/DF, admitida em 23/03/1999. Alegou que, em agosto de 2023, foi comunicada que possuía 2.274 horas que deveriam ser ressarcidas ao erário e que recebeu, de forma indevida, o valor total de R$ 8.222,59, a título de GAA, referente ao período de 26/07/2022 a 31/01/2024. Sustentou que não tem qualquer ingerência sobre o seu contracheque, bem como as diferenças salariais decorrentes de cargo em comissão ou gratificações não são de fácil aferição no presente caso. Defende que recebeu na mais estrita boa-fé, de forma que o equívoco, se houve, adveio da própria Administração, não dispondo de condições para compreender eventual recebimento. (...) 5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da obrigação de ressarcimento ao Erário dos valores recebidos”.
VI. Nessa perspectiva, verifica-se que a decisão agravada se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Excelsa Corte em sistemática de repercussão geral, devendo ser mantida.
VII. Agravo interno conhecido e não provido.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.